Tribunal: TJES
Processo: 5005215-20.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005215-20.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA DA SILVA MONTEIRO
RECORRIDO: EDILSON FERSULA DE SOUZA 94565368072 e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5005215-20.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEBORA DA SILVA MONTEIRO

Advogados do(a) RECORRENTE: FELIPE DE SOUZA LIMA - ES37529, FRANCIELI CHAGAS RAMOS SOUZA - ES29760, KEYLA DE CARVALHO - ES32494-A

RECORRIDO: EDILSON FERSULA DE SOUZA 94565368072, FABRICA DE MOVEIS BOA VISTA LTDA, EDILSON FERSULA DE SOUZA
Advogados do(a) RECORRIDO: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, EMIR BICHARA NETO - ES33096-A
Advogado do(a) RECORRIDO: ADOLF PAPKE - RS73136-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5005215-20.2023.8.08.0048

Recorrente: DEBORA DA SILVA MONTEIRO

Recorrido: FABRICA DE MOVEIS BOA VISTA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEBORA DA SILVA MONTEIRO
verifico que o recorrente sustenta: a) que faz jus aos benefícios da justiça gratuita b) que não resta caracterizada a coisa julgada c) no mérito sustenta a resolução contratual, bem como a caracterização do dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se resta caracterizado dano moral, bem como se é o caso de resolução contratual em razão da suposta falha na prestação de serviço.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Trata-se de ação com pedido de declaração de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização em que a Autora afirma que comprou móveis perante o Requerido Edilson, representante da Requerida Fábrica, no dia 30/12/2020, tendo pago o valor de R$11.844,13. Indica que ficou ajustado que a entrega dos móveis ocorreria em fevereiro/2021.

Aponta que somente foram entregues parcialmente os móveis em 18/06/2021, não tendo sido entregues os seguintes bens móveis: pia, tanque, tampos dos balcões e rodapé de mármore. Relata que os móveis entregues estavam repletos de vícios, com arranhões, desalinhamento, cortes irregulares, além de medidas fora do padrão.

Sustenta que ajuizou ação tombada sob o n.º 5015524-71.2021.8.08.0048 em que foi determinado que a Requerida entregasse e montasse todos os móveis contratados pela Autora. Aponta que a sentença deixou de julgar o pedido de rescisão contratual e de condenar a Requerida a restituir a integralidade dos valores pagos. Indica que interpôs recurso inominado para que fosse declarada a rescisão contratual, tendo sido esse pedido negado.

Sustenta que a Requerida deixou de cumprir a obrigação contida na sentença, razão pela qual se torna necessária a presente ação para rescindir o contrato e determinar a restituição do valor pago, o que requer.

Em contestação, a Requerida Fábrica suscita a preliminar de coisa julgada, pois esses pedidos já foram apreciados no processo n.º 5015524-71.2021.8.08.0048.

Sendo o que havia a relatar, passo à análise da preliminar suscitada.

PRELIMINAR

- COISA JULGADA

Suscita a Requerida Fábrica a preliminar de coisa julgada. Acolho a referida preliminar.

Compulsando o processo n.º 5015524-71.2021.8.08.0048, que tramitou perante o 3º Juizado Especial Cível de Serra/ES, verifica-se que constou tanto da petição inicial quanto do recurso inominado a pretensão autoral de declaração de rescisão contratual.

Contudo, essa pretensão foi analisada em ambos os momentos processuais, tendo sido determinado que não deve prosperar a pretensão de rescisão contratual, pois devidamente cumprida a obrigação de entrega e montagem dos móveis objeto daquele processo.

Além de haver a coisa julgada com a decisão do Poder Judiciário que não se trata de caso que merece a rescisão contratual, caso a parte Requerente entenda que houve o descumprimento das obrigações contidas na sentença, deve ser requerido o cumprimento de sentença e não uma nova ação para julgar um pedido que já foi apreciado e julgado em outro processo.

Dessa forma, não há dúvidas de que não compete à parte Autora mover o presente processo para pedir a rescisão do contrato podendo, caso queira, requerer o cumprimento de sentença perante o Juízo competente.

Assim, extingo o processo sem resolução do mérito em razão da coisa julgada nos termos do artigo 485, V, CPC.

DISPOSTIVO

Pelo exposto, acolho a preliminar de coisa julgada e
EXTINGO
o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V, CPC.

Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe ante a caracterização da coisa julga, restando prejudicada a análise do mérito desta demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)